Tribunal: TJSP
Processo: 0014045-60.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda 3/5 - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda 3/5 - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos 3/5 ou 60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.